Tribunal: TJDFT
Processo: 0702224-62.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
CONSUMIDOR. COBRANÇAS INDEVIDAS - DÉBITO INEXISTENTE - ALEGADA "NEGATIVAÇÃO" - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SIMPLES COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO INEXISTENTE ("SERASA LIMPA NOME"). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidadede justiça em favor da parte autora recorrente.
2. Nos termos do art. 6o, VI, CDC, constitui direito básico do consumidor “a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos”.
3. Cuida-se de recurso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e declarou a inexistência de débito em relação ao contrato no 92957910000711052023010, firmado com a recorrida, e determinou que a requerida retire o nome da autora da plataforma de negociações de dívidas do SERASA, no prazo de cinco dias, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais), até o montante inicial de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e, ainda, na obrigação de não inserir o nome da autora em cadastros de restrição ao crédito, sob pena de multa única de R$ 3.000,00 (três mil reais). O pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais foi julgado improcedente, o que ensejou a interposição do presente recurso pela autora, ora recorrente, em que pede a reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos extrapatrimoniais.
4. Este colegiado assentou o entendimento de que a cobrança por dívida inexistente, realizada a partir da plataforma Serasa Limpa Nome, não autoriza por si só a indenização por danos morais do consumidor. Ou seja, não se reconhece a ocorrência de dano moral in re ipsa.
5. Embora se evidencie a cobrança indevida, a parte autora não demonstrou a ocorrência do dano moral, tampouco fez prova de seu score anterior e atual de sorte a se concluir que seu crédito na praça restou abalado. Da mesma forma, os prints das supostas ligações de cobranças recebida pela autora (ID 50342143), não foram apresentados durante a instrução processual. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade é defeso à parte produção de prova em grau de recurso, quando já esgotada a fase de instrução. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão.
6. Por conseguinte, a improcedência do pedido de indenização por danos morais é a medida mais adequada, porque não provada ofensa ao nome da consumidora.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. Porém, fica suspensa, pelo prazo legal, a exigibilidade dessa verba, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.